Tribunal: TJPA
Processo: 0859751-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859751-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA FONSECA

APELADO: COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Mandado De Segurança.
Omissão Em Relação À Justiça Gratuita. Concessão do Benefício.

Embargos Acolhidos.

Caso em exame

1-Embargos de Declaração contra Acórdão prolatado em Apelação Cível em Mandado de Segurança.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão
quanto ao pedido de justiça gratuita.

Razões de decidir

3-
Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que não houve manifestação quanto ao tema, pelo que necessária sua análise.

4-A Declaração de Insuficiência de Recursos detém presunção relativa de veracidade, competindo ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

5-Do contracheque de Id 14154052, consta o valor líquido de R$ 4.879,88 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) percebido pela Embargante, em momento
contemporâneo ao ajuizamento da ação.

6-Referido valor não
afasta a presunção de veracidade da justiça gratuita, uma vez que não indica capacidade financeira para o pagamento das custas sem prejuízo da sua subsistência,
em razão do aumento do custo de vida do Brasileiro, dentre eles, a alimentação, transporte e habitação.

Dispositivo

7- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para sanar a omissão apontada quanto à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelante.

________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, arts. 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º; CF/88, art. 5º, inciso LXXIV

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0859751-53.2021.8.14.0301-PJE) opostos por ANA PAULA SIQUEIRA DA SILVA FONSECA contra FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ-FSCMP, diante do
Acórdão de
Id 20349238,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE QUESTIONA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUJEIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §13, DA CF/88. VALOR DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DO INSS PARA CONCEDER E OPERACIONALIZAR OS BENEFÍCIOS REFERENTES AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar o direito da Apelante ao reconhecimento do tratamento estatutário à servidora, com a concessão da licença-saúde nos termos do art. 81 da Lei nº 5.810/1994, garantida a remuneração integral à impetrante.

2-Importa frisar que não se discute o direito à licença ao tratamento de saúde, mas sim o encaminhamento da Apelante ao INSS para a concessão da Licença-Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP, uma vez que os servidores temporários são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS.

3-Nos termos do art. 40, §13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência.

4- No caso concreto, observa-se que a servidora Apelante fora contratada em regime de contrato temporário pela Fundação Apelante em 01.07.2019, restando apontado em sua ficha financeira (Id 14154044 - Pág. 1/3) que as contribuições previdenciárias foram vertidas em favor do INSS.

5-É certo que a Lei Complementar nº 91/1991, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, além de estabelecer que o servidor temporário contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, também prevê que o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, sendo aplicado, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos.

6-Contudo, tratando-se de concessão de benefícios previdenciários, prevalece a determinação constitucional, devendo aplicar-se o Regime Geral de Previdência Social, cabendo qualquer discussão quanto aos valores devidos à título de benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, a quem compete conceder e operacionalizar os benefícios referentes aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

7-Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.”

Em razões recursais, a Embargante aduz omissão quanto pedido de justiça gratuita da Embargante. Ao final requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício.

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão
quanto ao pedido de justiça gratuita.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que não houve manifestação quanto ao tema, pelo que se passa a sua análise.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
; (grifei).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(grifei).

Deste modo, a Declaração de Insuficiência de Recursos detém presunção relativa de veracidade, competindo ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

Do contracheque de Id 14154052, consta o valor líquido de R$ 4.879,88 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) percebido pela Embargante, em momento
contemporâneo ao ajuizamento da ação.

Referido valor não
afasta a presunção de veracidade da justiça gratuita, uma vez que não indica capacidade financeira para o pagamento das custas sem prejuízo da sua subsistência,
em razão do aumento do custo de vida do Brasileiro, dentre eles, a alimentação, transporte e habitação.

Desta forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada quanto à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Agravante

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para manifestar-se expressamente sobre o
pedido de justiça gratuita
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025